Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da primeira parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial especificamente em face daquela recorrente. A parte embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão. Para tanto, assinala que o acórdão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a existência de relação de consumo, enquanto que, de forma contraditória, julgou improcedente o pedido em face da primeira parte ré. Ainda, assinalou que a sentença fixou condenação solidária em face das rés, de modo que cada uma deveria arcar com 50% do montante da condenação. Todavia, destaca que o acórdão, ao afastar a responsabilidade da primeira ré, foi omisso quanto à responsabilidade da segunda parte ré pelo adimplemento do valor total da condenação.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Relevante pontuar que o acórdão assinalou, tão somente, que “à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado”. Assim, foi elucidado que a análise de eventual responsabilidade da parte recorrente era questão atinente ao mérito recursal. Ademais, a menção no acórdão acerca da incidência do CDC não conduz à imediata responsabilidade da parte recorrente. Destaca-se que não se configura contradição quando a conclusão exposta no julgamento diverge do entendimento sustentado pela parte. Contradição não configurada.

V. A sentença objeto do recurso inominado fixou apenas a condenação solidária entre as rés, não existindo determinação para o adimplemento de 50% do valor da condenação por cada uma das rés. O conceito de obrigação solidária consta no artigo 264 do Código Civil (“Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”), sendo que o acórdão embargado apenas afastou a responsabilidade da primeira parte ré, de modo que remanesce a condenação em face da segunda parte ré. Assim, inexiste omissão pela ausência de menção acerca da responsabilidade da segunda parte ré sobre o valor integral da condenação.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.